Tribunal: STF
Processo: ARE 1524494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - TABOÃO DA SERRA - Servidora que se encontrava afastada do serviço público - Licença para tratamento de saúde em decorrência de neoplasia maligna constatada em 2017 - Preliminares trazidas pelo Município afastadas - Pretensão de reajuste de 33,23% e à revisão geral anual de vencimentos de 10,16% - Possibilidade - O afastamento da servidora em virtude de doença, recebendo auxílio correspondente nos termos do art. 73, V, da LCM 18/94, com a redação dada pela LCM 379/2022, não altera o fato de que o período de seu afastamento deve ser considerado como de efetivo exercício - Reajuste salarial e a revisão geral anual de vencimentos, já concedidos aos servidores na ativa, que também devem ser estendidos a quem se encontra em licença para tratamento de saúde - Direito ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte - Cabimento - Verbas suprimidas pelo art. 22-A, da LCM 230/2010, que foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento do Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0009010-44.2018.8.26.0000 - Possibilidade, no entanto, de compensação com os valores recebidos pelo servidor a título de Vantagem Pessoal Permanente (VPP) - Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença concessiva da segurança substancialmente mantida.



    Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT e 37, inciso X; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente